Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704708-33.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLSON VIANA CIRILO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em embargos de declaração não cabe sustentação oral. As sessões presenciais, de agora em diante, serão realizadas no plenário das turmas recursais, localizada no complexo Leal Fagundes. Desta forma, defiro a inclusão do processo na sessão presencial. Brasília, 14 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator